Tribunal: TJMT
Processo: 0014117-17.2005.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014117-17.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JAIR ANGELO RIBEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO - NULIDADE - NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE DA SENTEÇA RECONHECIDA DE OFICIO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Não pode, pois, o magistrado negar a entrega da prestação jurisdicional integral, mormente se foi oportunamente instado a manifestar-se.

2 – Havendo recurso anterior a sentença não apreciado pelo magistrado deve ser reconhecida a negativa da prestação jurisdicional, devendo ser decretada a nulidade dos atos posteriores a fim de sanar o vício.

3 – Sentença anulada e recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 14117-17/2005, ajuizada em face de JAIR ANGELO RIBEIRO, julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Defende a inocorrência da prescrição em razão de que não houve o transcurso do lapso prescricional.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

Diante da ausência de angularização, despicienda a apresentação de contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 14117-17/2005, ajuizada em face de JAIR ANGELO RIBEIRO, que julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Consta que foi ajuizado o processo executivo em 28/01/2005, para cobrança crédito tributário referente a IPTU, no montante de R$ 9.718,13 (nove mil setecentos e dezoito reais e treze centavos).

Verifica-se que, antes de efetivada a citação, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição dos créditos que já haviam ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos desde a sua constituição definitiva até a data de 23/05/2007, determinando o prosseguimento ao processo executivo em relação aos demais.

Desta decisão o exequente interpôs Recurso de Apelação, que não foi recebido em razão do seu não cabimento.

Prosseguindo a execução em relação aos demais créditos não prescritos foi determinada a intimação do exequente para emendar a inicial a fim de fornecer o endereço do executado, CPF ou CNPJ que estavam incompletos na CDA.

O Exequente permaneceu silente a esta solicitação, limitando-se a opor Embargos de Declaração da decisão que havia declarado a prescrição dos créditos.

Em 22/11/2017, foi proferida sentença decretando a prescrição intercorrente dos demais créditos.

No caso, procedendo-se a revisão dos autos, verifica-se que a petição de embargos de declaração não foi apreciada na instância
a quo
resultando na negativa da prestação jurisdicional por parte do julgador, um vez que consta certidão de que os Embargos de Declaração foram tempestivamente opostos.

Ressalte-se ainda, que na sentença recorrida não houve qualquer pronunciamento sobre esta questão, o que caracteriza grave vício de nulidade da decisão judicial, por negativa de prestação jurisdicional, como preconiza os arts. 93, inc. IX da Constituição Federal:

CF/Art. 93. ...
IX – “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação” (grifados).

Desta forma, impõe-se a devolução dos autos para pronunciamento do juízo a quo, sob pena de configurar supressão de instância e em atenção aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colhe-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. RECURSO: PREJUDICADO.RECURSO : PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU. NÃO APRECIADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA.CONTRADITÓRIO. OFENSA. NULIDADE ABSOLUTA. Formulado pedido de produção de provas, do qual não houve manifestação pelo Juízo singular, e opostos Embargos de Declaração igualmente não apreciados, é certo que incorre o Magistrado em nulidade absoluta, por negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como aos arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, ambos da Constituição Federal, e 165 do Código de Processo Civil. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO 2 PROVIDO.SENTENÇA CASSADA. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1325686-3 - Jacarezinho - Rel.: Vilma Régia Ramos de Rezende - U
nânime - - J. 26.03.2015)

RECURSO ORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS. NULIDADE DA DECISÃO. A ausência de apreciação de embargos de declaração opostos em 1º grau configura negativa de prestação jurisdicional, na forma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 832 da CLT e 458 do Código de Processo Civil. (TRT-1 - RO: 00100429820155010012 RJ, Relator: CLAUDIA DE SOUZA GOMES FREIRE, Data de Julgamento: 12/04/2016, Nona Turma, Data de Publicação: 06/05/2016)

Nesse passo considerando que a petição pendente de apreciação é anterior a sentença ora impugnada, impõe-se a anulação desta a fim de determinar o retorno dos autos a instância de origem, restando prejudicada a análise do presente recurso.

Ante o exposto,
reconheço de oficio a nulidade da sentença em face da negativa da prestação jurisdicional e julgo prejudicada a análise do apelo, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a análise dos Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021